Tribunal: TCU
Processo: 026.431/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2136/2020-TCU-Plenário Vistos, relacionados e discutidos estes autos de denúncia, cumulada com pedido de medida cautelar inaudita altera parte , formulada em face de possíveis irregularidades e prejuízos causados pela empresa Predigás Engenharia, Comércio, Manutenção e Instalação Ltda. na execução do contrato oriundo da licitação Convite 2114983.17.8, promovida pela Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), cujo objeto é a prestação de serviços de manutenção de instalações industriais e dutos de produção nos campos da Unidade de Operações de Exploração e Produção da Bahia (UO-BA); Considerando que a denunciante, ao relatar a inadimplência da contratada na execução do ajuste, reconhecida pela própria empresa estatal contratante, acusa inércia da Petrobras em promover rescisão da avença e contratar remanescente do objeto do ajuste com a segunda colocada no certame licitatório nas mesmas condições originalmente acordadas, conforme determina a Lei 13.303/2016; Considerando que a denunciante, como prova do alegado, informa haver o Poder Judiciário suspenso implementação de termo aditivo firmado entre a Petrobras e a empresa Sacs Construções e Montagens Ltda., destinada à execução de parte do objeto do contrato oriundo do Convite 2114983.17.8, quando deveria a Petróleo Brasileiro S.A. promover a rescisão desse ajuste e a contratação do remanescente do contrato com a segunda colocada no certame licitatório nas mesmas condições de preço firmadas com a empresa Predigás; Considerando que o informante requer o recebimento da peça inaugural, o deferimento da medida cautelar inaudita altera parte com vistas à imediata suspensão da execução do contrato firmado entre a Petrobras e a empresa Predigás Engenharia, Comércio, Manutenção e Instalação Ltda., oriundo da licitação Convite 2114983.17.8, e, no mérito, a rescisão da avença com a contratação do remanescente do ajuste com segunda colocada no certame, nas mesmas condições da licitante vencedora do confronto licitatório; Considerando que, após a adoção das medidas saneadoras, exame de admissibilidade da peça inicial não verificou a existência indícios de ilegalidade ou de conduta omissiva por parte de responsáveis da Petrobras em adotar as providências estabelecidas em lei no sentido de instaurar procedimento administrativo para rescisão do contrato oriundo da licitação Convite 2114983.17.8, diante da inadimplência da Predigás Engenharia, Comércio, Manutenção e Instalação Ltda. na execução do ajuste, após o que será contratada a segunda colocada do certame nas mesmas condições avençadas com a vencedora original do torneio licitatório ; Considerando, por fim, não ter sido identificado indício de ilegalidade na celebração de termo aditivo a contrato firmado entre a Petróleo Brasileiro S.A. e a empresa Sacs Construções e Montagens Ltda. para execução temporária de parte do objeto do contrato oriundo da licitação Convite 2114983.17.8, porquanto exame preambular da manifestação e dos documentos apresentados pela estatal demonstra ser lídimo o interesse da Petrobrás em proteger a companhia contra eventuais prejuízos operacionais e financeiros decorrentes de paralisação por falta de manutenção de equipamentos e sistemas até que fosse conclusa a rescisão do contrato com a empresa Predigás Engenharia, Comércio, Manutenção e Instalação Ltda. e houvesse a contratação do remanescente da avença com segunda licitante classificada no certame; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso XVI, 53 e 55 da Lei 8.443/92, c/c os artigos 143, inciso III, 235, parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno, e artigo 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da denúncia, considerar prejudicado o exame do pedido de medida cautelar, levantar o sigilo dos autos, exceto no que se refere à identidade do denunciante, e determinar o arquivamento do processo, dando-se ciência ao interessado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 026.431/2020-3 (Denúncia) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.3. Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras). 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e Gás Natural (SeinfraPetróleo). 1.7. Representação legal: Hitalo Oliveira Rocha Gomes (31.172/OAB-BA); Marcus Danilo Barbosa Bittencourt (27.437/OAB-BA). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.